Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-20.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011294-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), RONIS SOUSA RODRIGUES - CPF: 016.943.971-22 (AGRAVANTE), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (AGRAVADO), TELMA LAURA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.000.311-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA – POSSE ANTERIOR PROVENIENTE DE RÉ EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE DA ENTÃO RÉ NÃO DEMONSTRADA – AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – SENTENÇA RESTAURADA POR PEDIDO DA REQUERIDA DAQUELA AÇÃO – ELEMENTO NÃO FAVORÁVEL AO AUTOR DA USUCAPIÃO – INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RETENÇÃO – AUSÊNCIA DE FORTES ELEMENTOS – DESMATAMENTO – NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – EXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Ausentes quaisquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela provisória.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.056107-6/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2019, publicação da súmula em 23/09/2019).

2- Se a posse do anterior posseiro é viciada, por já ser o imóvel coisa gravada com ônus e litigiosa, certamente que a posse do agravante também o é, e não merece ser reconhecida como justa, neste momento, a obstar o deferimento da medida na ação reivindicatória.

3- As benfeitorias necessárias pendem de devida comprovação, o que, certamente, poderá ser melhor aferido mais à frente. Em havendo direito à indenização, pode ser aferida em perdas e danos.

4- O desmatamento é uma verdade real no caso concreto, com notificação feita pela SEMA à parte agravada, proprietária da área, sendo que, neste momento, não se apresenta qualquer licença do órgão pelo agravante. Logo, realmente, o meio ambiente está sendo lesado, o que pode resultar em efetiva multa e danos aos proprietários.

5- O fato de a requerida na ação reivindicatória não ter sido intimada da decisão de reconsideração não é de interesse da parte agravante, pois referente a direito de terceiro, e não seu, além de se tratar de tutela de urgência, que não necessita de prévia intimação da parte para deferimento ou indeferimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021